Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710124-31.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA e GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra a r. sentença exarada no ID 70909426, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de revisão contratual proposta pelos apelantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. No entanto, de forma associada ao recurso de apelação em apreço, tramita a Ação Monitória no 0741176-11.2021.8.07.0001, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor das apelantes e de MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA e MAURÍCIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO, fundamentada na mesma relação jurídica contratual. Ambas as ações foram analisadas conjuntamente, por sentença única, ocasião em que foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial da ação monitória, para condenar as apelantes, de forma solidária, ao pagamento do montante de R$ 5.352.628,55 (cinco milhões trezentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido monetariamente nos termos do § 1o do artigo 406 do Código Civil. Em consulta aos autos da Ação Monitória no 0741176-11.2021.8.07.0001, é possível constatar que, na referida demanda, foi interposto recurso de apelação pelos réus em 19/03/2025 (ID 229618216) e que o processo ainda não foi encaminhado ao segundo grau de jurisdição, tendo em vista que ainda não oportunizada a apresentação de contrarrazões. Dessa forma, em decorrência da necessidade de julgamento conjunto das apelações cíveis interpostas nas ações conexas, determino o retorno dos autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que, após a distribuição do recurso interposto nos autos da Ação Monitória no 0741176-11.2021.8.07.0001, ambos os processos venham simultaneamente conclusos a esta Relatoria, para análise das pretensões recursais deduzidas. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 às 15:32:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora